Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735958-59.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 51795109), sustenta a apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada pelo fato de que o cheque não foi transmitido via endosso. No mérito: 1) não houve análise completa do juízo dos fatos apresentados; 2) o julgado apresentado como reforço argumentativo cita a necessidade de transmissão via endosso; e 3) há outros julgados que demonstram que a ausência de transmissão impede a cobrança por parte do mero portador do título. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a extinção da execução do título extrajudicial. Contrarrazões apresentadas (IDs 51795110/51795112). A apelante foi intimada a recolher o preparo em dobro (ID 52066876). Em resposta, afirma que realizou o pagamento tempestivamente, porém deixou de juntar o comprovante de pagamento e a guia de preparo (IDs 52492956/52492957). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, a apelante, embora devidamente intimada, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga, embora não juntada tempestivamente, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “Agravo interno - Apelação - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que por equívoco deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1648925, 07127312320218070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). - grifou-se Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator